Tribunal: TJPA
Processo: 0807253-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807253-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELISON MIGUEL MARQUES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1.Não se conhece, em sede mandamental, de argumento defensivo relacionado a suposta quebra da cadeia de custódia no interrogatório policial do paciente, porquanto não é localizável no caderno processual a transcrição do depoimento objurgado, o que inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal, mormente considerando que a concessão da ordem em
habeas corpus
pressupõe a existência de direito líquido e certo, ou seja, incontestável, sem admitir dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração.

2. Ademais, eventuais “irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável" (STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01/02/2022), sendo certo que “reconhecer a quebra da cadeia de custódia, neste momento processual (antes do encerramento da instrução), demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita” (STJ, AgRg no RHC n. 160.437/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/6/2022).

CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. FAVORABILIDADE DE PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

3. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa, outras medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR REVISTA EM PRAZO INFERIOR A NOVENTA DIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

5. Inexiste violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP quando o cotejo das datas da prolação do decreto preventivo e de sua respectiva manutenção revelam o transcurso de prazo inferior a noventa dias, como se deu na espécie.

DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA À VISTA DA EVENTUAL INCIDÊNCIA PENAL APLICÁVEL AO CASO. INDEVIDO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA.

6. Configura exercício de futurologia proscrito pela jurisprudência do STJ o manejo de tese que aponta ilegalidade da preventiva ante suposta desproporcionalidade com o regime inicial de cumprimento da pena em caso de eventual condenação, sobretudo na hipótese, em que os impetrantes almejam a desclassificação mandamental da imputação de tentativa de homicídio qualificado para a modalidade simples, ou até mesmo para lesão corporal. Isso porque, “só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus” (STJ, AgRg no AgRg no RHC 162259/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 26/04/2022)

7. Em reforço, “para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, reservando-se o exame da questão ao julgamento do Tribunal do Júri.” (STJ, AgRg no HC n. 814.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/6/2023).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 1º/08/2023 a 03/08/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ELISON MIGUEL MARQUES DE SOUSA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA nos autos da ação penal n. 0803390-73.2022.8.14.0012. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, e está preso cautelarmente desde 08/02/2023, tendo sido indeferido o pleito revogatório da medida segregacionista.

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão impugnada sob os seguintes argumentos:
(i)
quebra da cadeia de custódia relacionada ao interrogatório do paciente colhido em sede policial, implicando em violação ao contraditório e ampla defesa;
(ii)
fundamentação inidônea do decreto constritivo;
(iii)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
(iv)
favorabilidade dos predicados pessoais do paciente
(v)
ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva;
(vi)
malferimento ao princípio da homogeneidade.

Por derradeiro, requer-se, em sede liminar e no mérito, a declaração de nulidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, e, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto ou, em caráter subsidiário, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14001210.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 14080909).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pela
denegação
da ordem (ID n. 14269530).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Além disso, não é despiciendo pontuar que a ação mandamental pressupõe
a existência de direito líquido e certo, ou seja, incontestável, que não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
.

Erigidas essas premissas, tenho que
é inviável o conhecimento de parte das alegações deduzidas no presente
mandamus
. Isso porque verifico que embora a exordial desenvolva linha argumentativa calcada em suposta ilegalidade da prisão preventiva decorrente de quebra da cadeia de custódia no interrogatório policial do paciente,
não é localizável no caderno processual a transcrição do depoimento objurgado,
o que inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal.

Ante o quadro, alinho-me à farta jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que
não se conhece de
habeas corpus
com instrução deficitária, sendo “cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração”
(STJ,
AgRg no HC 725.502/TO
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/03/2022, cf.
https://bit.ly/3MbWL4o
). Bem por isso, também entendo que descabe “
ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência
” (STF,
HC 138.443 ED/PB
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/04/2017, cf.
https://bit.ly/3qN43TL
), donde concluo que “
a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem
” (STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQRI
).

Outrossim, convém salientar que “
as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
" (STJ,
HC 653.515/RJ
, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01/02/2022, cf. https://bit.ly/3Q9GbUA) , sendo certo que “
reconhecer a quebra da cadeia de custódia, neste momento processual (antes do encerramento da instrução), demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita
” (STJ,
AgRg no RHC n. 160.437/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/6/2022, cf.
https://bit.ly/3Jkwh0b
). Dessa forma, tenho por bem
conhecer em parte
da ordem impetrada, excetuado o exame sobre a configuração da quebra da cadeia de custódia, porquanto tal pleito, além não ter sido suficientemente instruído, também é inadequado à via eleita.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível nesta impetração, cabe ressair que a decretação ou manutenção da prisão preventiva

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva supostamente maculada com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, esquadrinhando a gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Ao prestar informações, a autoridade coatora assim sintetizou o contexto fático da trama delitiva subjacente:

“Trata-se de ação penal, onde consta que no dia 26 de outubro de 2022, por volta de 15h30min, no endereço localizado no Conjunto Parque Encantado, quadra M, nº14, Rua de Elshadai, nesta Comarca de Cametá, o paciente ELISON MIGUEL MARQUES DE SOUSA, tentou matar, por motivo fútil, a vítima VALDERI GOMES TRINDADE, utilizando arma branca do tipo “terçado”, vez que o acusado achou que a vítima teria furtado substância entorpecente da residência dele. No dia dos fatos, a vítima estaria no quintal de sua residência, a qual faz fundos para a residência do acusado, momento em que deparou-se com ELISON MIGUEL em posse de dois facões do tipo “terçado”, dizendo “cadê minha droga...? cadê a minha droga que sumiu de mim...? seu bandido safado” (textuais). Fato seguinte, o acusado desferiu um golpe de terçado na vítima, vindo a atingir a região na altura do pulso esquerdo, o qual ficou apenas pendurado pela pele do braço. Diante dessa situação, a vítima, em desespero, fugiu, sendo perseguido pelo denunciado que ainda tentava golpeá-lo com o terçado, não obtendo êxito, pois em dado momento, ouviu-se gritos pedindo que o acusado parasse com aquelas agressões. O ofendido foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Cametá, em estado grave de saúde.” (ID n. 14080909)

O exame valorativo do conjunto fático-probatório
supra
ensejou a decretação e manutenção da custódia cautelar com amparo nos seguintes fundamentos:

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA (ID N. 14080910 - Págs. 3/4):

“Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em relação ao representado, conforme se infere do depoimento da vítima e testemunhas, restando constatado o
fumus commissi delicti
.

Ora, em análise perfunctória dos fatos trazidos ao conhecimento do judiciário nesse momento, sabe-se que não se exige certeza, sendo suficientes indícios que vinculem o indivíduo à prática delituosa, como ocorreu por meio das informações prestadas pelas testemunhas oculares da tentativa de homicídio, que identificaram o representado como sendo autor do delito.

Além disso, da análise da existência do
periculum libertatis
, verifica-se que este resta evidenciado, em razão da evidente possibilidade de abalo a ordem pública, tendo em vista que o referido representado, aparentemente, se dedica a atividades ilícitas, visto que a tentativa de homicídio teria ocorrido por questões relacionadas ao tráfico de drogas.

Complementando, no caso em análise, verifica-se a presença de pelo menos dois dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP:

A garantia da ordem pública: apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917)

Desse modo, considerando a maneira como o crime foi perpetrado e a violação da ordem pública pelo agente ELISON MIGHUEL MARQUES DE SOUSA, evidenciando que em liberdade pode praticar outros crimes desta natureza, a medida cautelar se afigura indispensável para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à sociedade, sobretudo diante do fato deste crime guardar íntima relação com a mercancia ilícita de drogas.”

DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR (ID N. 14080913 - Págs. 3/4):

“Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do réu, o Ministério Público se manifestou desfavorável (ID 91692052).

Nesse sentido, entendo que os requisitos autorizadores da prisão cautelar ainda estão presentes no caso, mormente pela existência dos indícios de autoria e prova da materialidade, bem como pelo fato de haver informações nos autos que dão conta do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, inclusive do cometimento do crime por questões atreladas à traficância. Tais informações serão melhores esclarecidas durante a instrução, motivo pelo qual não vejo alteração fática que justifique a concessão da liberdade, por ora, pois a necessidade de resguardar a ordem pública ainda é latente, diante do consta no processo.

Ademais, ainda que ostente bons antecedentes e outros requisitos pessoais favoráveis, estes por si sós, não tem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme explanado acima.

Desse modo, com fundamento no art. 312, do CCP,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
.”

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Por igual,
as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Sob outro ângulo, também não impressiona a tese de que a prisão preventiva seria ilegal por não ter sido revista no prazo de 90 dias, aos ditames do art. 316 do CPP. Nesse particular, saliento que o argumento dispensa maiores digressões doutrinárias e jurisprudenciais à vista da singela conferência das datas do decreto preventivo prolatado
em 07/02/2023
(ID n. 14080910 - Pág. 2) e de sua respectiva manutenção, ocorrida aproximadamente 2 meses depois,
em 28/04/2023 (ID n. 13982302 - Pág. 4)
.

De qualquer sorte, ainda que houvesse a omissão apontada, a solução jurídica para a espécie seria contrária a pretendida pelos impetrantes, haja vista que, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, “
a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva,
devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (STF, ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03/05/2022, cf.
https://bit.ly/3MiqAjc
).

Ao fim e ao resto, configura exercício de futurologia proscrito pela jurisprudência do STJ o manejo de tese que aponta ilegalidade da preventiva ante suposta desproporcionalidade com o regime inicial de cumprimento da pena em caso de eventual condenação, sobretudo na hipótese, em que os impetrantes almejam a desclassificação mandamental da imputação de tentativa de tentativa de homicídio qualificado para a modalidade simples, ou até mesmo para lesão corporal. Isso porque, “
só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de
Habeas Corpus
” (STJ,
AgRg no AgRg no RHC 162259/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 26/04/2022, cf.
https://bit.ly/3wr841X
). Ademais, “
para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, reservando-se o exame da questão ao julgamento do Tribunal do Júri
.
” (STJ,
AgRg no HC n. 814.007/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/6/2023, cf.
https://bit.ly/3OuHr6u
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2023